Tribunal: TJBA
Processo: 8035849-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035849-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTA CAIRES DE SOUSA Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO, FABIANA NEVES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI Nº 8.112/90. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual do magistério contra ato do Secretário da Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido administrativo de redução de jornada de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para prestar cuidados ao filho menor diagnosticado com TEA, TDAH e TPAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança diante das preliminares de inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída e ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se é possível conceder a redução de jornada de trabalho com remuneração integral à servidora estadual, na ausência de previsão expressa na legislação local, com base em normas constitucionais e na aplicação analógica da Lei nº 8.112/90. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é via adequada quando há direito líquido e certo demonstrado por prova documental pré-constituída, como no caso, em que constam nos autos laudos médicos atualizados e negativa administrativa expressa. Preliminar que se rejeita. 4. A existência de interesse processual decorre da recusa expressa da Administração, sendo desnecessária a tentativa de concessão de licença familiar diversa e insuficiente para o caso concreto. Preliminar que se rejeita. 5. A omissão legislativa estadual não impede a concessão do direito quando há normas constitucionais autoaplicáveis e legislação federal que pode ser aplicada por analogia. 6. A aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme decidido pelo STF no Tema 1097, garante a redução da jornada sem compensação e sem prejuízo da remuneração a servidor com filho com deficiência, em caso de omissão da legislação local. 7. A negativa administrativa viola os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à família e melhor interesse da criança, previstos na CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 8. A jurisprudência do TJBA já reconhece esse direito em casos semelhantes, com aplicação da legislação federal de forma analógica e concessão de segurança para garantir horário especial à servidora cuidadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitada. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035849-08.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, MARTA CAIRES DE SOUSA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares inadequação da via eleita/ausência de prova pré-constituída e ausência de interesse processual, agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada pela impetrante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)